Tribunal: STF
Processo: Rcl 71489
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Diasnel da Silveira Garcia contra a São Paulo Previdência por meio da qual pede a cassação do acórdão proferido por Turma Recursal do TJ-SP, cuja ementa transcrevo (eDoc. 8):



    “Recurso inominado. Policial Militar inativo. Alteração de alíquota da contribuição Previdenciária. Improcedência. Insurgência. Lei n.º 13.954/19 - Inaplicabilidade. Inconstitucionalidade firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Tema de Repercussão Geral n.1.177 (RE Nº 1338750). Modulação dos efeitos “a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023. Sentença alterada. Recurso parcialmente provido.”



    O reclamante alega que o acórdão viola o Tema 1.177-RG do STF e com base nesse fundamento pede a cassação do acórdão.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão reclamado (eDoc. 8):



    “A controvérsia cinge-se à constitucionalidade da cobrança da alíquota de 9,5% sobre o provento bruto da parte autora, a partir de março de 2020, e de 10,5%, a partir de 2021, decorrente da Lei federal nº 13.954/19 editada pela União, que alterou o Decreto 667/69.



    Note-se, para analisar a possibilidade da União alterar alíquota de contribuição previdenciária de servidores estaduais é preciso entender o âmbito de competência constitucional deste ente federativo. De acordo com o artigo 22, inciso XXI, da Constituição da República, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.



    O artigo 149, §1º, da Carta republicana, dispõe por sua vez que “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões”.



    Do cotejo dos dois dispositivos constitucionais concluímos que incumbe à União estabelecer normas gerais sobre previdência social, cabendo a cada ente federativo, no tocante ao custeio de seus regimes próprios de previdência, definir a fonte de custeio e alíquotas. E a conclusão não pode ser outra, pois é quem que arca com a administração da previdência dos seus servidores que pode e deve estabelecer a fonte e o percentual necessário para custear tal despesa.



    Neste aspecto, não seria possível admitir que lei federal regulasse diretamente a contribuição e o benefício, por determinação constitucional, deva originar-se de norma estadual.



    É importante frisar que o Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 24-C, §1º e §2º, da Lei Federal nº 13.954/19, identificando que a legislação federal violou a determinação constitucional de estabelecer norma de "caráter geral", o que não é abarcado para a fixação de alíquota para a contribuição. (...)



    Tratando-se de julgamento de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida, tem-se sua observância obrigatória quanto ao reconhecimento da inconstitucionalidade da fixação de alíquotas de servidores estaduais por norma federal. 



    E não há que se falar em suspensão do feito com base no Tema 1177 do STF, pois já julgado o Recurso Extraordinário nº 1.338.750/SC, processo paradigma do referido tema. Ademais, registro que não prospera pedido de suspensão do feito, vez que é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores ao admitir a aplicação imediata dos precedentes, independentemente de sua publicação e trânsito em julgado. (...)



    Por assim ser, em virtude da modulação dos efeitos estabelecida por ocasião do julgamento em 05/09/2022 dos embargos de declarações opostos no Recurso Extraordinário nº 1.338.750/SC, ficou assentado o seguinte: "a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023 restando prejudicados os pedidos suspensivos requeridos em petições apartadas, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux (Presidente), assim, para adequação do julgado à modulação, o pedido formulado na inicial passa a ser parcialmente procedente.



    E não se justifica a aplicação da modulação prevista no tema 1177 STF apenas para as ações futuras, como pleiteia o recorrente, mesmo porque se fosse essa a intenção o legislador ou do julgador teria se expressado desta forma. (...)



    E é certo que, enquanto não sobrevier legislação estadual disciplinando a contribuição instituída pela lei federal alhures mencionada, deve incidir a contribuição previdenciária na forma dos artigos 7º e 8º da Lei Complementar Estadual nº. 1.013/2007, ressalvada, contudo, a modulação feita pelo Supremo Tribunal Federal e neste ponto comporta guarida o recurso interposto.



    Por todo exposto, adotada a tese fixada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 1177, modulada pelos efeitos estabelecidos no julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 1.338.750/SC, publicada em 05/09/2022, pelo Relator Ministro Luiz Fux, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado para reformar a sentença e, por consequência, JULGARPARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, determinando à recorrida que, até que sobrevenha legislação estadual alterando a alíquota, se abstenha a aplicar os artigos da Lei Federal nº 13954/19 que alteraram o Decreto Lei nº 667/69 (art. 24 - C, caput e §§ 1º e 2º), mas somente a partir de 01 de janeiro de 2023, devendo, após esta data, ser mantido o regramento anterior contido na Lei Complementar Estadual nº 1013/2017, bem como para CONDENA-LA à devolução dos valores descontados a maior, a título de repetição do indébito, somente dos valores cobrados a maior a partir de 01/01/2023, respeitada a prescrição quinquenal.”



    Ao julgar o Tema 1177, o STF fixou a seguinte tese:



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”



    No caso concreto, o TJ-SP corretamente interpretou e aplicou o referido precedente vinculante ao concluir que:



    1 - A Lei Federal nº 13.954/2019, ao alterar o Decreto-Lei nº 667/69 para impor alíquotas específicas aos militares estaduais, ultrapassou os limites constitucionais, uma vez que a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais não alcança a fixação de alíquotas previdenciárias para os militares estaduais, conforme o entendimento do STF.



    2 - Em respeito à modulação dos efeitos decidida pelo STF nos embargos de declaração do Recurso Extraordinário nº 1.338.750/SC, a Turma Recursal determinou a inaplicabilidade da referida lei federal apenas a partir de 1º de janeiro de 2023, preservando, até essa data, os recolhimentos efetuados nos moldes da Lei nº 13.954/2019, em conformidade com o entendimento fixado pelo STF.



    3 - Por consequência, foi determinado que, na ausência de legislação estadual disciplinando a contribuição previdenciária, deveria prevalecer o regime anterior previsto na Lei Complementar Estadual nº 1.013/2007, respeitando, assim, a competência legislativa estadual e o precedente vinculante do Tema 1177.



    Portanto, o acórdão reclamado observou integralmente a tese firmada no Tema 1177, ao declarar a inconstitucionalidade da imposição federal das alíquotas previdenciárias e ao modular os efeitos da decisão nos termos estabelecidos pelo STF, garantindo segurança jurídica e coerência com a jurisprudência vinculante.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Incabível a condenação em honorários advocatícios, diante da inexistência, por ora, de citação da parte beneficiária, registrando, desde já, que, em caso de interposição de recurso, a parte autora poderá ser condenada em honorários sucumbenciais, em sede recursal, pela triangulação (ou angularização) da relação jurídico-processual, caso não obtenha sucesso. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente